Tribunal: TJBA
Processo: 8052481-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052481-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: EUSO OTAVIO SOUZA PRIMO

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA TOTAL DO BEM. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por uma seguradora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o depósito judicial do valor da indenização securitária, correspondente ao valor do veículo sinistrado segundo a Tabela FIPE, em razão da ocorrência de perda total. A decisão agravada autorizou o levantamento do valor pelos segurados após a dedução de eventuais débitos pendentes sobre o veículo.

II. Questão em discussão

2.
As questões em debate consistem em:
a) A análise da preliminar de intempestividade do recurso, suscitada em contrarrazões, em razão da interposição do agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração; b) A verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil; c) A análise da alegação da seguradora de que a existência de gravame de alienação fiduciária e outros débitos sobre o veículo impedem o pagamento da indenização antes da transferência do salvado.

III. Razões de decidir

3.
A oposição de embargos de declaração, mesmo contra decisão interlocutória, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o agravo de instrumento interposto após o julgamento dos embargos é tempestivo. Preliminar rejeitada.

4.
Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, foram devidamente preenchidos. A probabilidade do direito dos segurados está evidenciada pela apólice de seguro vigente na data do sinistro e pelo laudo pericial que atestou a perda total do veículo. O perigo de dano decorre da paralisação da atividade empresarial dos segurados, que utilizavam o caminhão como instrumento de trabalho.

5.
A existência de alienação fiduciária ou outros débitos sobre o veículo, como multas, não constitui impedimento para o pagamento da indenização securitária. A decisão de primeiro grau resguardou o direito da seguradora ao determinar que o levantamento dos valores depositados judicialmente ocorra somente após a dedução de todas as pendências financeiras do bem.

6.
A obrigação da seguradora de pagar a indenização precede o seu direito de sub-rogar-se no salvado. Conforme o artigo 786 do Código Civil, a sub-rogação nos direitos sobre o bem sinistrado é uma consequência do pagamento, e não uma condição para que ele ocorra. Ademais, o artigo 126, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a existência de débitos não impede a baixa do registro do veículo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, inclusive agravo de instrumento contra decisão interlocutória. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é correta a concessão de tutela de urgência que determina à seguradora o depósito judicial do valor da indenização por perda total de veículo, ainda que existam débitos ou gravame de alienação fiduciária sobre o bem, desde que o levantamento do valor pelo segurado seja condicionado à prévia quitação de todas as pendências."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300, 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil; Art. 786 do Código Civil; Art. 126, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 14, I e III da Circular SUSEP nº 639/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052481-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e como Agravado
EUSO OTAVIO SOUZA PRIMO e ROMILSON DE BRITO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA